Tribunal: TJBA
Processo: 0541757-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541757-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRÉ DOS SANTOS SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MUDANÇA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME PERICIAL CONCLUSIVO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Trata-se de recurso interposto por ANDRÉ DOS SANTOS SOARES, que, após a regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, §9º, do CP. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 19.08.2019, por volta de 01:00hs, nesta Capital, o Acusado agrediu fisicamente a sua ex-companheira, ALICE MARQUES DA SILVA SOARES, com a qual foi casado por 12 (doze) anos, advindo desta união três filhos. Segundo os autos, no dia dos fatos a vítima estava em um aniversário com a filha mais velha, quando o Apelante chegou pedindo que esta fosse para casa tomar conta dos irmãos menores, porque ele ia sair. No caminho para casa, o Recorrente agrediu verbalmente a filha e a chutou, momento em que a vítima interferiu. O Acusado então exigiu que a vítima saísse de casa, dirigindo-se para a residência da genitora, na companhia do mesmo, que puxou seus cabelos e a jogou no chão. Como se não bastasse, por volta de 01:00hs o Recorrente retornou para a casa da genitora da vítima e começou a xingá-la de “desgraça, vagabunda e puta”, e, ainda tentou esganá-la, porque ela teria se recusado a manter relação sexual com o mesmo, uma vez que estavam separados de corpos há um ano. Por fim, o Apelante desferiu chutes e socos na cabeça da vítima, que gritou, havendo a sua genitora aparecido para socorrê-la, quando então o Acusado avançou em direção à mesma e disse que ia tirar tudo da Ofendida, posto que o casal possuía um restaurante, que seria meio de sobrevivência da família. 3. A materialidade encontra-se suficientemente comprovada através do boletim de ocorrência, Termo de declarações da vítima, laudo de exame de lesões corporais e depoimento de pessoas (ID 59090833). A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos. 4. É sabido que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos dentro de um contexto de violência familiar e doméstica, principalmente quando ocorrem longe dos olhos de testemunhas. Não obstante, o caso em testilha demonstra a nítida hipótese em que suas declarações em juízo, devem ser justificadamente desprezadas, mormente por irem de encontro à contundente prova processual formada por um exame de corpo de delito e declarações de testemunha idônea, que malgrado não repetida, mostra-se corroborada pelo acervo probatório. Tese absolutória não acolhida. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0541757-35.2019.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelante ANDRÉ DOS SANTOS SOARES, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .